Tribunal: STF
Processo: Rcl 55068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação. (eDOC 33)



    Em suas razões (eDOC 34), a parte embargante sustenta erro na decisão quanto à ausência de interposição de agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão proferida pelo Tribunal a quo que inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 454 do STF. Alega que, “como se verifica das páginas 76/86 da peça no 30 dos presentes autos eletrônicos, a parte manejou corretamente o Agravo em Recurso Extraordinário perante o Tribunal a quo” (eDOC 34, p. 2). 



    Argumenta que não se requer a reanálise do contexto fático-probatório, mas, tão somente, que o juízo reclamado observe corretamente as provas dos autos, tendo em vista que o erro em sua apreciação levou à aplicação equivocada do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 520. 



    Afirma que o Tribunal reclamado aplicou entendimento diverso ao manter crédito tributário do ICMS exigido pelo estado do domicílio de contribuinte que realizou importação por encomenda, via empresa comercial exportadora. 



    Aduz que, entretanto, no citado precedente, o sujeito ativo que tem capacidade tributária para exigir o ICMS na hipótese de importação por encomenda é o estado do domicílio da empresa comercial exportadora. Nesse contexto, assevera que o juízo reclamado desconsidera prova cabal de que os autos de origem versam sobre hipótese de importação por encomenda. 



    Aponta que a parte reclamante demonstrou que consta dos documentos de importação informação expressa de que os pedidos se deram por ordem da empresa “Fibria”. 



    Argumenta omissão quanto à aplicação do decidido na Rcl 49.362, em razão da teratologia do ato judicial reclamado consistente na não observância à prova cabal que levou à aplicação equivocada do Tema 520 do STF. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011.



    Inicialmente, a parte sustenta erro quanto à afirmação de ausência da interposição de agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão proferida pelo Tribunal a quo que inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    Não obstante constar tais alegações no agravo acostado no eDOC 30, p. 85-86, reitero o consignado na decisão embargada de que, ainda que esse óbice tenha sido superado, esta reclamação não merece prosperar. 



    Com efeito, não se vislumbra erro na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, por ocasião do julgamento da apelação. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 665.134 (Tema 520), processo-paradigma da repercussão geral, ao argumento de aplicação equivocada desse entendimento.



    No aludido paradigma, o Pleno desta Corte assentou a tese de que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.



    No caso em análise, verifico que o Tribunal reclamado assentou a legitimidade da exigência do tributo da parte ora reclamante com base nos elementos fático-probatórios dos autos, aplicando, assim, o entendimento do citado paradigma da repercussão geral ao caso com base nesse contexto.



    Além disso, a despeito de a parte reclamante alegar equívoco na aplicação do precedente da repercussão geral, destaco que o exame dessas alegações não dispensa a análise probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. Sobre o tema, confira-se o afirmado pelo juízo a quo:



    “No entanto, não assiste razão à Autora. 



    Em 04/03/2010, foi firmado contrato entre a importadora Cisa Trading Ltda. e a empresa Fibria Celulose Ltda., posteriormente incorporada pela Autora SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., cujo objeto é “a venda pela CISA e a compra pela FIBRIA de mercadorias encomendadas pela FIBRIA e adquiridas pela CISA no exterior e por esta importadas e nacionalizadas” (fl. 533).



    Ainda quanto ao objeto do contrato, o parágrafo primeiro da cláusula primeira determina que “a efetivação da importação por encomenda estará vinculada à prévia e expressa aceitação, por escrito, pela CISA, dos pedidos de compra de mercadorias a serem apresentados por escrito pela FIBRIA junto à CISA ('Pedido de Compra')” (fl. 533). Além disso, o parágrafo segundo da mesma cláusula expressamente estabelece que “a FIBRIA encaminhará para a CISA os Pedidos de Compras de Mercadorias que tenha interesse em adquirir, indicando a vinculação de tais pedidos ao presente Contrato” (fl. 533).



    Deste modo, segundo a avença, seriam objetos do contrato a importação por encomenda as mercadorias constantes depedidos de compra encaminhados por escrito à importadora e submetida à sua expressa aceitação por escrito.



    Ocorre que inexiste nos autos demonstração de que os bens importados e que deram ensejo à autuação fiscal se trata de importação por encomenda com base no contrato firmado. 



    Com efeito, houve a importação das mercadorias “simulador de operações de colheitadeira florestal”, “simulador de operações de escavadeira florestal” e “picador de árvore em cavacos”, conforme as Declarações de Importação nº 10/1990687-3 e 10/2320937-5 (fls. 546 a 553).



    No entanto, não há nos autos demonstração de que tais mercadorias foram pedidas por escrito pela Fibria Celulose Ltda. à importadora CISA Trading S.A. e por ela aprovadas nos termos do contrato de importação por encomenda firmado por ambas (fls. 546 a 553).



    Deste modo, conclui-se que as mercadorias foram importadas sem qualquer vinculação ao contrato de importação por encomenda.” (eDOC 7, p. 4-8) 



    Com efeito, os fatos controversos na origem não podem ser elucidados na presente reclamação, tendo em vista a incompatibilidade de dilação probatória com o rito célere desta ação constitucional.



    Nesses termos, repiso que o entendimento do STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente